Tribunal: STF
Processo: ARE 1384333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. AFASTADA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETRO EM LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADISTRIÇÃO DO MAGISTRADO A OUTRO JULGADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1. No caso, o Município apelante pretende afastar o cumprimento da Lei Municipal nº 057/1994, através da alegação de ausência do requisito de eficácia. Contudo, verifica-se que a lei se encontra em vigor e vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, sendo que o próprio ente municipal a utiliza nos seus atos administrativos e gestão pública; logo, não pode escusar-se a cumpri-la quanto à previsão dos direitos dos servidores, utilizando-a somente quando lhe convém.



    2. Ademais, fica afastada a insurgência da Municipalidade de que a referida legislação não foi publicada, haja vista que "tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ." ((STJ, AgRg no AREsp 765.468/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2015).



    3. Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, como invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a Lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    4. No tocante à inconstitucionalidade formal, escorreita a fundamentação exposta na sentença; posto que o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica do Município, uma vez que não há previsão constitucional utilizando-se desse parâmetro.



    5. Além disso, destaco que o magistrado não está vinculado um entendimento anteriormente exarado, possuindo liberdade na formação de sua convicção e apreciação das provas dos autos, proferindo julgamento em fundamentos próprios, sem estar adstrito aos argumentos esposados e, tampouco a dizer do não acatamento deste ou daquele embasamento.



    6. É posicionamento assente de que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as despesas que foram antecipadas pela parte adversa, caso esta não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe o reembolso, sendo indevida tal condenação em desfavor da Municipalidade.



    7. A sentença comporta reparo, de ofício, quanto à condenação aos honorários de sucumbência pois, em se tratando de sentença condenatória ilíquida em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    9. Sentença reformada em parte."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV; 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente